Tribunal: TJSP
Processo: 1056377-09.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tempo de Serviço
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. Concessão parcial da segurança em ordem a determinar a expedição de certidão de tempo de contribuição. Tem o servidor direito subjetivo de obter informações e certidões de interesse pessoal junto ao órgão público para o qual laborou (art. 5o, incs. XXXIII e XXXIV da CF). Tutela

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SERVIDOR ESTADUAL. Concessão parcial da segurança em ordem a determinar a expedição de certidão de tempo de contribuição. Tem o servidor direito subjetivo de obter informações e certidões de interesse pessoal junto ao órgão público para o qual laborou (art. 5o, incs. XXXIII e XXXIV da CF). Tutela do direito a ser amparada pela via mandamental. Precedentes da Câmara e da Seção. Atendimento do requerimento à força de tutela liminar que somente faz avultar o interesse processual na concessão da segurança. Sentença preservada. RECURSOS DESPROVIDOS.